Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ), que, no exercício das suas atribuições, analisou denúncia de superfaturamento encaminhada ao TCU, a fim de avaliar os possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) no âmbito dos Contratos 11/2011 (diversos serviços), 3/2013 (profissionais alocados na creche Itália Franco, para filhos dos servidores do HFB), 15/2014 (serviços de limpeza) e 17/2015 (serviços de apoio operacional).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ), que, no exercício das suas atribuições, analisou denúncia de superfaturamento encaminhada ao TCU, a fim de avaliar os possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) no âmbito dos Contratos 11/2011 (diversos serviços), 3/2013 (profissionais alocados na creche Itália Franco, para filhos dos servidores do HFB), 15/2014 (serviços de limpeza) e 17/2015 (serviços de apoio operacional), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em: 9.1. referendar as medidas constantes do despacho de peça 283, transcrito no relatório que precede este acórdão, as quais alteraram a medida cautelar adotada por meio do despacho de peça 190 destes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal de Bonsucesso e às empresas Star S Service Comércio - Conservação e Limpeza Ltda., à Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e à Atrio - Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda.